Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-41.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004306-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (ADVOGADO), EURIPEDES CANDIDO DA SILVA - CPF: 702.403.701-63 (PACIENTE), Luis Otavio Tonello dos Santos Juiz (IMPETRADO), MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição de nulidade da prisão em flagrante. Preliminar suscitada de ofício: supressão de instância. Tese de invasão de domicílio não suscitada nos autos originários. Mérito: prisão preventiva idônea. Descabimento das providências mais brandas. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente para constatar a presença de eventual mácula a eivar de nulidade a busca domiciliar de que resultou a apreensão do entorpecente; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade das provas obtidas por alardeada invasão domiciliar, quando tal questão não restou previamente apreciada pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Cuida-se de busca domiciliar antecedida por monitoramento prévio, no qual se constatou a aparente realização de transação entre o paciente e um usuário de drogas que, ao ser posteriormente abordado pelos policiais, relatou ter adquirido com o increpado a porção de entorpecente encontrada consigo, razões pelas quais se procedeu à busca domiciliar, oportunidade em que foram apreendidos cerca de 332 g (trezentos e trinta e dois gramas) de substância análoga a maconha no interior da residência do paciente.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo aparente perene envolvimento com o narcotráfico ressaiu evidenciado pelos elementos coligidos nos autos; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não tendo sido a tese de nulidade da prisão em flagrante arguida perante o d. juízo
a quo
, com observância do contraditório e da ampla defesa, tal arguição não comporta análise direta por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância; não constatadas, ademais, razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem. 2. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, a obstar a revogação da medida cautelar extrema ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004306-41.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE:

Dra.
MAYARA RIBEIRO BORGES

PACIENTE:

EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no APFD n. 1000227-65.2025.8.11.0017 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
03/02/2025
, à conta da suposta prática do crime supramencionado. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, sustenta a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo na tese de
nulidade da prisão em flagrante
, por se tratar, na intelecção da impetrante, de malfadada
invasão de domicílio
, porquanto ausentes
fundadas razões
a justificar a entrada dos policiais na residência do increpado; ao que acrescenta o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, aduzindo se tratar ainda de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, em ofensa ao princípio da
presunção de inocência
e desconsiderando-se as
condições pessoais favoráveis
do beneficiário desta ordem, as quais lhe credenciariam o direito de
responder ao processo em liberdade
ou, ao menos, submetido a
medidas cautelares menos gravosas
.

Com lastro nessas assertivas, postula a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, face ao reconhecimento de
ilegalidade da prisão em flagrante
e, subsidiariamente, à
ausência de fundamentação adequada do decreto constritivo
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias diversas
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio
acompanhada de cópia dos autos (ID 268575797).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
269166280
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 270536855.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 270855370).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontados os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, e também com a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, em razão de
malfadada invasão de domicílio
,
não foi submetida à apreciação da d. autoridade judiciária
em sede de audiência de custódia, tampouco por meio de manifestação posterior da i. Defesa nos autos;
circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça estadual.

Muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação da tese de
nulidade da prisão em flagrante
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
, cito o seguinte julgado oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial se deu em contexto de
diligências investigativas
destinadas a apurar a procedência de
denúncias anônimas
que relatavam que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas. Dessa forma, em 03 de fevereiro de 2025, no fim da tarde, se realizou
monitoramento via
drone

da residência de
EURÍPEDES
, oportunidade em que se constatou
possível transação comercial
entre o paciente e um usuário, o qual, ao ser posteriormente abordado, relatou ter adquirido o entorpecente em sua posse [maconha] com
EURÍPEDES
. Em razão desses fatos, os policiais adentraram a residência do paciente, onde encontraram mais substâncias proscritas [maconha].

Insta destacar que o registro em vídeo do monitoramento via
drone
integra os autos originários (ID 268575797 – Pág. 17), ao que se somam os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na ocorrência (ID 268575797 – Págs. 18-21) e as declarações prestadas pelo usuário de drogas
Valdecino de Souza Barros
(ID 268575797 – Págs. 22-23).

Diante desse cenário fático, entendo que,
a priori
, subsistem nos autos
suficientes indícios
da situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
do crime de tráfico de drogas, bem como
fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial; inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio desta.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
, especialmente quando se trata de
matéria sequer submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Outrossim, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação da impetrante, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontra submetido, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Por conseguinte,
exclusivamente quanto à tese de
nulidade da prisão em flagrante
,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à tese remanescente de ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência
in casu
das providências acautelatórias mais brandas, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
, vulgo “
Cabelo
”,
foi preso em flagrante delito em
03/02/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Por oportuno, registro que, nos autos do IP n. 1000320-28.2025.8.11.0017, instaurado para apuração dos fatos, a d. autoridade policial promoveu, em
14/02/2025
, o
indiciamento
do paciente como incurso nas sanções do delito supramencionado, encontrando-se atualmente o feito em carga com o
parquet
para formação de eventual
opinio delicti
.

Colhe-se do Relatório Policial n. 2025.7.17521 que, no dia 03 de fevereiro de 2025, com vistas à apuração de
denúncias anônimas
que indicavam a prática do delito de tráfico de drogas por
EURÍPEDES
, investigadores da Polícia Judiciária Civil deram início, por volta das 18h00min, a diligência de
monitoramento por
drone

da casa do paciente.

Nessa oportunidade, se constatou uma possível transação comercial entre
EURÍPEDES
e um usuário posteriormente identificado como
Valdecino de Souza Barros
, o qual, em abordagem, se revelou na posse de uma porção de maconha, que aduziu ter adquirido do paciente.

Em razão desses fatos, os investigadores adentraram a residência de
EURÍPEDES
, onde apreenderam cerca de
332 g
(trezentos e trinta e duas gramas) de
maconha
, vindo o paciente a receber imediata
voz de prisão.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2025.35149; do termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.49539; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e do Auto de Avaliação Preliminar de Drogas que assinalou se tratar o material apreendido de
332 g (trezentos e trinta e duas gramas) de maconha
(ID 268575797 – Págs. 14-15).

Por maior clareza, no tocante às diligências que culminaram na prisão do paciente, transcrevo excerto das declarações prestadas pelo investigador
Suair Hilário Ribeiro Filho
,
in verbis
:

“[...] na data de 03.02.2025, por volta das 18 horas fora feito monitoramento, após
denúncias de que na residência do nacional conhecido como Eurípedes Cândido da Silva vulgo CABELUDO, por motivos de informação de tráfico de drogas
; Que tal monitoramento iniciou após verificação do histórico policial do nacional, o qual consta com
uma ficha contumaz de tráfico de drogas
; Que
durante o monitoramento, via drone (vídeo anexo) foi constatado a possível transação comercial entre o citado e um usuário
; Que após a transação,
o usuário foi abordado e com este foi encontrado entorpecente do tipo maconha
; Que
diante das evidências e somado ao monitoramento via drone na residência mais a abordagem pessoal com a devida materialidade, fora feito o adentramento a residência de Eurípedes e encontrado mais substância análoga a maconha
”.

(ID 268575797 – Pág. 18). — Destaquei.

Ademais, na Delegacia, o usuário
Valdecino de Souza Barros
prestou declarações no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] foi abordado pela Polícia Civil nesta tarde de hoje; Que ao ser revistado
foi encontrado em sua posse uma porção de maconha
; Que o declarante perguntado se é usuário de drogas (maconha) respondeu que desde os 20 anos; Que o declarante perguntado de quem comprou a droga respondeu que
tinha comprado maconha na casa de um homem de vulgo CABELO (moreno, estatura baixa , cabelo liso, aproximadamente 40 anos), no setor MAE MARIA
; Que
o declarante comprou aproximadamente R$ 200,00 em maconha que equivale a 20g e que declarante já comprou ao total cinco vezes da pessoa de vulgo CABELO
; Que o declarante ainda informou que
toda vez que precisa de droga , CABELO sempre tem disponível
; Que perguntado se CABELO vende outras drogas respondeu que
tem conhecimento que vende só maconha
; Que o declarante ainda disse que
compra dele desde dezembro de 2024
; Que o declarante ainda informou que
várias pessoas estão comprando droga com ele, pois sempre tem disponível
; Que o declarante perguntado como é a forma de entrega da droga respondeu que
sempre vai diretamente na casa da pessoa de vulgo CABELO comprar
”.

(ID 268575797 – Pág. 22). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
EURÍPEDES
negou
qualquer envolvimento com o comércio malsão, aduzindo se tratar de
mero usuário
, desiderato em que argumentou que a droga encontrada consigo seria para
consumo próprio
, tendo-a adquirido de sujeito cujo nome não conseguiu se recordar, consoante interrogatório de ID 268575797 – Págs. 26-27.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto a impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
EURÍPEDES
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, tratando-se alegadamente de
mero usuário de narcóticos
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, o entendimento pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício é no sentido de que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia provisória ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
In casu, reputo que
o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado
.

[...] Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo,
há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva
, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de EURIPEDES CANDIDO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal”
.

(Decisão de ID 183285705 – autos n. 1003057-46.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, cuida-se de paciente cujo possível envolvimento com o comércio malsão foi levado ao conhecimento dos investigadores de polícia em razão de
denúncias anônimas
, a partir das quais tiveram início diligências destinadas a apurar sua veracidade, oportunidade em que, por meio de
monitoramento via
drone
, se constatou a aparente
venda de entorpecentes ao usuário
Valdecino
, que, em Delegacia,
relatou ser contumaz a narcotraficância realizada por EURÍPEDES
, em cuja residência, ademais, se apreenderam posteriormente
332 g (trezentos e trinta e duas gramas) de maconha
(ID 268575797 – Págs. 14-15).

Por clareza, relembro que, na Delegacia,
Valdecino
relatou não apenas ter adquirido, na data fatídica, a porção de maconha que trazia consigo com
EURÍPEDES
, mas também que
já adquirira entorpecentes do paciente em outras ocasiões
, ao menos desde o mês de
dezembro de 2024
, ensejo no qual asseverou que “
[...]
várias pessoas estão comprando droga com ele, pois sempre tem disponível
” (ID
268575797 – Pág. 22
).

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
parcialmente extinta sem exame do mérito
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
EURÍPEDES CÂNDIDO DA SILVA
e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo, por conseguinte, seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025